Tribunal: TJBA
Processo: 8057986-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057986-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSIANE CARVALHO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA SOCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça. A agravante, desempregada e inscrita em programa social, alega não ter condições de arcar com custas, mesmo reduzidas e parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se, à luz dos documentos apresentados, a agravante faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, afastável por prova em sentido contrário.

4. A documentação apresentada comprova a condição de vulnerabilidade econômica.

5. Reconhecida a insuficiência financeira, deve ser deferida a gratuidade da justiça em sua integralidade.

6. O benefício não exime de eventual responsabilidade por custas e honorários em caso de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural pode ser afastada apenas por prova inequívoca em sentido contrário."

"2. Beneficiários de programas sociais e sem renda comprovada fazem jus à gratuidade da justiça integral."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98, §3º; art. 99, §2º e §3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 0005400-87.2017.8.05.0000; TJ-BA, AI 0024660-53.2017.8.05.0000; STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057986-81.2025.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA tendo, como Agravante JOSIANE CARVALHO CERQUEIRA e como Agravado ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA